Tribunal: TJDFT
Processo: 0702771-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702771-64.2025.8.07.0000 RECORRENTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. RECORRIDA: LP COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DO NOME DO EXECUTADO NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia submetida a exame consiste na análise da pretensão de inserção do nome do Executado no SERASAJUD. III. Razões de decidir 3. O dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito, de modo que não pode ser invocado como fundamento a obrigar o protagonismo do juiz na busca de ativos em nome do devedor. 4. O Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou a impossibilidade de, por seus meios, inserir os dados do devedor em cadastros de inadimplentes. 5. O art. 782, §3o, do CPC, possui caráter supletivo e não se trata de obrigatoriedade, mas sim de faculdade do magistrado para inserir o devedor no SERASAJUD a depender das circunstâncias de cada caso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O magistrado pode indeferir o pedido de inserção dos dados do devedor no SERASAJUD se o credor não for beneficiário da justiça gratuita e não comprovar a impossibilidade de, por seus meios, atingir a pretensão”. ______________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e art. 782, §3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0734037-06.2024.8.07.0000, Rel. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 23/10/2024, p. 08/11/2024; APC 0726957-88.2024.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 18/09/2024, p. 02/10/2024. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a norma autoriza expressamente a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, desde que o pedido seja devidamente motivado, como ocorreu nos autos; e b) artigo 139, inciso IV, do CPC, asseverando ser permitido ao juiz adotar medidas indutivas, coercitivas ou sub-rogatórias para cumprimento de ordem judicial. Verbera que a inclusão da devedora no cadastro via SERASAJUD é uma medida atípica legítima, eficaz e proporcional ao caso concreto, conferindo maior efetividade à tutela jurisdicional. Requer que que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GABRIEL FERREIRA GAMBÔA, OAB/DF 36.120. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC, uma vez que a parte recorrente deixou de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “O Exequente não é beneficiário da justiça gratuita e não demonstrou a impossibilidade de, por seus meios, inserir os dados do devedor em cadastros de inadimplentes. O art. 782, § 3o, do CPC, possui caráter supletivo e não se trata de obrigatoriedade, mas sim de faculdade do magistrado para inserir o devedor no SERASAJUD a depender das circunstâncias de cada caso” (ID 72385688). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido suficientes, por si sós, para a manutenção do julgado acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.664.039/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Demais disso, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027